Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-11.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Registro: 2020.0000722661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-11.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso de apelação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
3
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.216
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Título judicial
– Servidão administrativa – Especialidade objetiva –
Título que não permite identificar o lugar da servidão
no imóvel serviente – Impossibilidade de deferir-se o
pretendido registro – Óbice mantido – Nega-se
provimento à apelação.
1. Trata-se de recurso de apelação (fl. 116/132)
interposto por Triângulo Mineiro Transmissora S. A. contra a r. sentença
(fl. 109/112) proferida pelo MM. Juízo Corregedor Permanente do Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Nova Granada, que confirmando os óbices apresentados na
nota devolutiva (fl. 87-88), julgou procedente a dúvida inversa e manteve a
recusa de registro stricto sensu de servidão administrativa (fl. 64/84) na
matrícula no 7.157 daquele cartório (fl. 76/77).
Segundo a sentença, razão assiste o Oficial de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
4
de Imóveis quando afirma que a descrição dada pela matrícula não
apresenta nenhum ponto de amarração com a descrição dada pelo título da
servidão administrativa. Logo, o pretendido registro stricto sensu, se feito
como rogado, ofenderia o princípio da especialidade objetiva, e dessa
maneira a recusa foi correta.
Afirma a apelante, entretanto, que não há incerteza
sobre o fato de que a servidão em exame realmente recaia sobre o imóvel
da matrícula em questão: afinal, isso não só foi constatado por perícia feita
na ação de desapropriação, como ainda se conclui pela circunstância de
que, tratando-se de servidão aparente, não houve nenhum reclamo de
donos ou confrontantes acerca da extensão da faixa serviente ou de
interferência com prédios lindeiros. Afirma que a dita faixa de servidão foi
apurada com precisão geodésica, segundo as normas vigentes, tais como
exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Aduz que não cabe à
recorrente fazer com que a descrição do imóvel serviente indique com
precisão os pontos atingidos pela servidão: com efeito, esse dever toca ao
dono, que, ele sim, tem de fazer localizar a linha de eletricidade dentro de
seu imóvel, quando proceder ao levantamento das coordenadas
georreferenciadas, providência para a qual, ademais, ainda não se
consumou o prazo regulamentar, estendido, para a área em questão, até
novembro
de
2023.
Requer,
portanto,
que,
dispensado
o
georreferenciamento da área do prédio serviente, seja deferido o registro da
servidão, como rogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
5
O Oficial de Registro manifestou-se, insistindo na
manutenção da r. decisão recorrida (fl. 164/165).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
pelo desprovimento do recurso (fl. 179/184).
É o relatório.
2. Note-se, de início, que a origem judicial do título (in
casu,
uma
desapropriação
forçada
de
servidão
administrativa,
documentada por carta de adjudicação) não o torna imune à qualificação
registral, ainda que esta se limite, aí, aos requisitos formais do título e sua
adequação aos princípios registrais (Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça NSCGJ, Capítulo XX, item 117 ou, na época da
qualificação, item 119). É pacífico, além disso, que a qualificação negativa
não caracteriza nem desobediência nem descumprimento de decisão
jurisdicional
(Apelação
Cível
n.
413-6/7;
Apelação
Cível
n.
0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível n. 0005176-34.2019.8.26.0344; e
Apelação Cível n. 1001015-36.2019.8.26.0223).
In medias res: como se vê no título (fl. 64/84), toda
(frise-se) a faixa desapropriada para a servidão administrativa tem a
seguinte caracterização (cf. fl. 67-68, especialmente):
“Faixa I Descrição: Faixa de terras medindo ao
todo 1,1908 ha (um hectare vírgula dezenove ares e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
6
oito centiares), possuindo os seguintes limites e
confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro
no vértice 1, situado no Km 32+286,39m da LT de
coordenadas N 7.730.434,73m e E 672.038,25m;
Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE
CARLOS ROBERTO FERNANDES, com os
seguintes azimutes e distâncias: 153o02'22” e
32,07m até o vértice 2, de coordenadas N
7.730.406,15m e E 672.052,79m; deste, segue
confrontando MARCOS CESAR MORA, com os
seguintes azimutes e distâncias: 222o20'44” e
222,44m até o vértice 3, de coordenadas N
7.730.241,75m e E 671.902,95m; deste, segue
confrontado MARIA ELISA MUGAYAR DAHER,
com os seguintes azimutes e distâncias: 3o23'38” e
32,12m até o vértice 4, de coordenadas N
7.730.273,81m e E 671.904,86m; deste, segue
confrontando
MARIA
ELISA
MUGAYAR
DAHER, com os seguintes azimutes e distâncias:
359o31'48” e 14,43m até o vértice 5, situado no km
32+484,59m de coordenadas N 7.730.288,24m e E
671.904,74m; deste, segue confrontando MARIA
ELISA MUGAYAR DAHER, com os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
7
azimutes e distâncias: 0o56'40” e 45,36m até o
vértice 6, de coordenadas N 7.730.333,60m e E
671.905,49m; deste, segue confrontando MARCOS
CESAR MORA, com os seguintes azimutes e
distâncias: 42o20'44” e 176,07m, até vértice 7, de
coordenadas N 7.730.463,73m e E 672.024,08m;
deste, segue confrontando ESPOLIO DE CARLOS
ROBERTO
FERNANDES,
com
os
seguintes
azimutes e distâncias: 153o57'36” e 32,27, até o
vértice 1, ponto inicial da descrição deste
perímetro”.
“Marcos Cesar Mora” não é senão um dos
proprietários do imóvel da matrícula no 7.157, com relação à qual foi
rogado o registro stricto sensu da servidão (cf. R. 4 a fl. 76-77), e ele e a
sua mulher realmente foram partes na demanda concernente a essa
desapropriação (fl. 78). Logo, está claro que existe relação entre o prédio
objeto da matrícula no 7.157 e o título apresentado ao ofício de registro de
imóveis.
Ao contrário do que pretende a apelante, contudo, essa
relação entre o título e a matrícula não basta para atender o princípio da
especialidade e para permitir o pretendido registro stricto sensu.
Como diz a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
8
art. 225, § 2o, “consideram-se irregulares, para efeitos de matrícula, os
títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta
do registro anterior”. Ou seja, para que se respeite ao princípio da
especialidade, não basta que se admita uma relação qualquer entre o título
e a matrícula, mas é preciso que no caso específico da servidão de duto
de eletricidade, que é contínua e aparente a descrição dada pelo título
permita situar o direito por constituir dentro da área que já está
matriculada: só assim, com efeito, é que a “caracterização do imóvel”
(rectius, do direito por inscrever) “coincidirá” (rectius, guardará
congruência) com o que está no “registro anterior”. Porém, essa necessária
congruência não se ocorre na hipótese destes autos, pois, como se acabou
de ver, existe apenas descrição da inteira faixa afetada pela servidão, sem
que, porém, se tivesse especificado onde é que ela recai dentro da área
matriculada, concretamente.
Portanto, o problema não se coloca na existência ou
não de georreferenciamento do imóvel da matrícula no 7.157. Ainda que
houvesse coordenadas georreferenciadas para o todo, o pretendido registro
stricto sensu só teria lugar se o título também trouxesse o lugar da servidão
no imóvel serviente. Porém, como dito, isso não se fez, e agora não é lícito
deferir-se o registro pretendido, que estaria então em desacordo com a
exigência legal de especialidade dos direitos reais inscritos (cf. Lei n.
6.015/1973, art. 176, § 1o, II, 3, e §§ 3o a 5o e 13, e art. 225; NSCGJ, XX,
itens 10.1, 10.1.1, 10.3, 54.3, 54.5, 56 c, 57 a 60, 63 a 67, 69 e 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390

Apelação Cível no 1000011-11.2020.8.26.0390 -Voto no 31.216 - Nova Granada - Аνάφη
9
Acrescente-se que a imposição de georreferenciamento
da área do prédio serviente não é sequer cabível, porque, conforme a sua
extensão (= cerca de 37 hectares fl. 76), o prazo para tanto só se encerra
em 20 de novembro de 2023 (Decreto no 4.449, de 30 de outubro de 2002,
art. 10, VI, com a redação dada pelo Decreto no 9.311, de 15 de março de
2018, art. 50), e esse é outra circunstância a confirmar que a deficiência
impeditiva da inscrição está na má formação do título, e não, propriamente,
na matrícula no 7.157.
Em suma: ainda que por fundamento distinto daquele
que constara na nota devolutiva e fora confirmado pelo r. decisum apelado
(isto é, a necessidade de georreferenciamento da área do imóvel serviente),
não se pode deferir pretendido registro stricto sensu, por deficiência do
relativo título (que não dá especialidade ao direito por inscrever), e a
recusa tem de ser mantida.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
à apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica